Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
D E S P A C H O À diligente secretaria para que reautue os autos de embargos de declaração para apelação, a fim de analisá-la em conjunto com as contrarrazões e com a resposta às preliminares, uma vez que não é cabível a oposição de aclaratórios em face de despacho, bem como intime-se a parte apelante sobre a certidão de ID 67387467. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora